Tribunal: TJSP
Processo: 1065400-08.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1065400-08.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ROBERTO CASTROPIL e URANIA CASTROPIL, são embargados QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065400-08.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26767 - LP
2
VOTO No: 26767
EDCL. No: 1065400-08.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 32o OFÍCIO CÍVEL FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO
EMBGTES.: ROBERTO CASTROPIL E OUTRA
EMBGDAS.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A E OUTRA

Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da causa.
Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. acórdão, de
fls.505/5013, que julgou parcialmente procedente o recurso da autora e negou provimento
ao recurso da correquerida.
Os embargantes afirmam, em síntese, que o acórdão é omisso, pois
afastou os reajustes já aplicados, mas não impediu a aplicação dos futuros, os quais são
censurados pelo artigo 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a vedação à
desvantagem manifestamente ao consumidor.
Aduzem que a cláusula que autoriza a aplicação do reajuste por
sinistralidade deve ser declarada nula de pleno direito, vez que o acórdão proferiu
entendimento que referida previsão contratual é abusiva.
Buscam o prequestionamento da aplicabilidade dos artigos 39, V e
51, IV e X, todos do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065400-08.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26767 - LP
3
Por essa razão, requerem o acolhimento dos embargos de
declaração, prequestionando a matéria.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se utilizar
dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, especialmente
quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente analisadas, conforme se deduz
de forma lógica do trecho a seguir transcrito (fls.509/510):
“Ocorre que os reajustes em comento foram aplicados no
prêmio dos autores durante todos esses anos sem que
houvesse, por parte da operadora-requerida, apresentação
de qualquer prova dos critérios de aferição dos alegados
aumentos dos custos médico-hospitalares e/ou reajustes por
sinistralidade, o que impossibilita a verificação de sua
correção. Forçoso reconhecer que em nenhum momento a
requerida justifica seus reajustes, não tendo se desincumbido
do ônus de comprovar, à toda evidência, o aumento dos
custos que justifique a majoração do prêmio nos índices
aplicados. Apenas faz afirmações genéricas, juntando aos
autos as missivas enviadas à autora, nas quais se observa a
informação pura e simples do percentual de reajuste
incidente, ano após ano, mas não apresentando documentos,
cálculos ou estudos que permitam identificar com clareza os
critérios pelos quais os valores dos prêmios foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065400-08.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26767 - LP
4
reajustados, o que coloca aparte autora em desvantagem
exagerada.”
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma equivocada,
objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverão os embargantes, caso queiram, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator